Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-43.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DANO MORAL. Não ocorrência. Declaração de abusividade de cláusula contida em contrato, por si só, não se mostra suficiente para configuração do dano moral. Até então, o pagamento das prestações seguia o que havia sido livremente ajustado pelas partes, de modo a não configurar qualquer conduta ilícita da instituição financeira suscetível de reparação.

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DANO MORAL. Não ocorrência. Declaração de abusividade de cláusula contida em contrato, por si só, não se mostra suficiente para configuração do dano moral. Até então, o pagamento das prestações seguia o que havia sido livremente ajustado pelas partes, de modo a não configurar qualquer conduta ilícita da instituição financeira suscetível de reparação. Situação que se traduz em mero aborrecimento e faz parte do cotidiano da vida nos dias atuais. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001065-43.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante MARIA
LUCIA DE SOUSA COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A -
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001065-43.2020.8.26.0024 -Voto no 13321
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001065-43.2020.8.26.0024
Comarca: Andradina 1a Vara
Apelante: Maria Lucia de Sousa Coelho
Apelada: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Voto no 13.321
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
DANO
MORAL.
Não
ocorrência.
Declaração
de
abusividade de cláusula contida em contrato, por si só, não
se mostra suficiente para configuração do dano moral. Até
então, o pagamento das prestações seguia o que havia sido
livremente ajustado pelas partes, de modo a não configurar
qualquer conduta ilícita da instituição financeira suscetível
de reparação. Situação que se traduz em mero
aborrecimento e faz parte do cotidiano da vida nos dias
atuais. Recurso não provido.
Vistos.
Ação revisional de contrato de empréstimo
pessoal cumulada com devolução de valores pagos em excesso e
indenização por dano moral julgada parcialmente procedente pelo MM.
Juiz Jamil Nakad Junior para determinar a revisão dos contratos
descritos na petição inicial para substituir as taxas de juros
remuneratórios contratadas pelos parâmetros estabelecidos pelo Banco
Central, ou seja, 114,85% ao ano no primeiro empréstimo e 123,07% ao
ano no segundo empréstimo, determinada a realização de recálculo do
valor das parcelas, com a consequente condenação da ré a restituir à
autora o que embolsou em excesso a título de juros remuneratórios, na
forma simples, com correção monetária a partir do desembolso, e com
juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Cada parte foi
condenada a arcar com o pagamento das respectivas despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência em
favor do patrono da parte adversa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais).
Apela a autora a pedir reforma da r. sentença
(páginas 106/110). A recorrente alega dano moral ante a cobrança de
juros exorbitantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001065-43.2020.8.26.0024 -Voto no 13321
3
Apelo tempestivo. Sem preparo, ante a
gratuidade da justiça (página 33).
Contrarrazões
(páginas
115/119)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação revisional de contrato de empréstimo
pessoal cumulada com devolução de valores pagos em excesso e
indenização por dano moral, sob alegação de que em junho de 2018 a
autora apelante celebrou contrato de empréstimo pessoal, no valor de R$
2.613,57 (dois mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e sete centavos),
o qual seria pago em doze parcelas de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e
quatro reais), prevista taxa anual de juros de 666,69%, cuja dívida foi
objeto de novo contrato de empréstimo, celebrado em novembro de
2018, no valor de R$ 2.914,00 (dois mil, novecentos e quatorze reais), a
ser pago em doze parcelas de R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis
reais), com taxa anual de juros de 837,23%. Aduz cobrança abusiva de
juros. Pretende a revisão dos contratos quanto às taxas de juros
incidentes, condenada a apelada a restituir valores pagos em excesso, e a
pagar indenização por dano moral.
Em defesa, a recorrida aduz inépcia da petição
inicial porque não observado o disposto no artigo 330, do Código de
Processo Civil. Defende a validade dos contratos e nega abusividade.
Afastada a matéria preliminar, a ação foi
julgada parcialmente procedente.
A questão a respeito do reconhecimento da
cobrança abusiva de juros está superada. A autora apela para ser
reconhecida a configuração do alegado dano moral.
A despeito da situação desagradável pela qual
passou a apelante, não se vislumbra a ocorrência do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001065-43.2020.8.26.0024 -Voto no 13321
4
A declaração de abusividade de cláusulas
contidas nos contratos firmados entre as partes, por si só, não se mostra
suficiente para configuração do dano moral.
Embora tenha sido demonstrada a abusividade
da taxa de juros remuneratórios pactuados, até então o pagamento das
prestações seguia o que havia sido livremente ajustado pelas partes, de
modo a não configurar qualquer conduta ilícita da instituição financeira
suscetível de reparação.
Não há se falar em dano moral, pois a situação
vivida pela apelante, embora possa ser traduzida em circunstância
desagradável, geradora de desconforto, não caracteriza dano moral,
porque não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.
O dano moral é reflexo da dor, vexame,
sofrimento ou humilhação. Foge à normalidade e interfere intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, de modo a lhe causar
irremediável aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porque
corriqueiros e inerentes à vida em sociedade. Fazem parte da
normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar.
Situações efêmeras que não rompem o
equilíbrio psicológico do indivíduo, como é o caso, não justificam um
pedido de indenização.
Entendimento diverso implicaria em indevida
banalização do dano moral, a ensejar o ajuizamento de ações judiciais
em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
A propósito, já decidiu esta Colenda Câmara:
“REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001065-43.2020.8.26.0024 -Voto no 13321
5
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Limitação da taxa
de juros Cabimento, nas especiais circunstâncias
Taxas exigidas que se apresentaram abusivas

Observância da taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN na época da contratação Dano moral
Ausência de dano à honra do autor Indenização
descabida Recurso parcialmente provido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1003178-32.2019.8.26.0047,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 11/10/2019) (destaquei).
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO -
Empréstimo pessoal - Pactuação que se deu de forma
livre, em que os juros e as parcelas foram previamente
fixados, não havendo sequer alegação de que tenha
ocorrido vício social ou de consentimento - Em que
pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios
em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a
Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382
do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros
à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Pacto
prevendo a incidência de juros remuneratórios de 22%
a.m. e 987,22% a.a., muito superiores à média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, de
8,33% a.m. e 216,09% a.a., para o mesmo período e
modalidade de empréstimo pessoal - Abusividade
manifesta que autoriza a redução (art. 51 do CDC) -
Precedente do STJ - Dano moral - Não ocorrência -
Mero dissabor que não enseja abalo emocional
indenizável - Sucumbência recíproca - Recurso
parcialmente provido a fim de fixar o percentual de
juros remuneratórios incidentes no contrato descrito
na petição inicial à taxa média mensal divulgada pelo
Bacen, reconhecer a sucumbência recíproca, arcando
cada litigante com o pagamento das custas processuais
em partes iguais e para arbitrar a verba honorária em
R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora
e 50% ao patrono da ré, cuja exigibilidade fica
suspensa em relação à requerente (arts. 85, § 8o, 11 e
14, e 98, § 3o, do NCPC)” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1000670-85.2019.8.26.0218, Rel. Des. Mendes Pereira,
j. em 16/07/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, precedentes deste Egrégio
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001065-43.2020.8.26.0024 -Voto no 13321
6
“Ação revisional de contrato bancário
Contratos de empréstimo pessoal. Inépcia da petição
inicial Inocorrência Ausência de formulação de
pedido genérico - Autora apontou na petição inicial as
obrigações controvertidas demonstrando por cálculos
o valor que entendia correto Inicial preenche os
requisitos previstos nos arts. 319, 320 e 330, §2o,
NCPC

Preliminar
do
réu
rejeitada.
Juros
remuneratórios Alegação de cobrança em percentual
superior à taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN Jurisprudência do STJ no sentido de que
"Juros podem ser considerados abusivos se destoarem
da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades
do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto,
depende de prova concreta" (REsp n. 1.061.530/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009)
Contratos de mútuo com juros de 22% a.m.% e 1000%
a.a.; 22,80% a.m. e 1000% a.a.; 20% a.m.% e 819,27%
a.a; 17,99% a.m. e 648,04% a.a.; 17,99% a.m. e
648,02% a.a. - Abusividade dos juros remuneratórios
verificada no caso concreto
Limitação dos juros
remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie
de contrato divulgada pelo Banco Central do Brasil, na
época de cada contração Sentença mantida - Recurso
do réu negado. Danos morais - Inexistência

Eventual declaração de cláusula abusiva no contrato,
por si só, não acarreta danos morais Pagamento das
prestações mediante descontos em conta corrente
decorrente de contrato de empréstimo livremente
contraído pelo autor Sentença mantida - Recurso do
autor negado. Negado provimento aos recursos”
(TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1000052-48.2019.8.26.0572,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto, j. em 13/08/2019) (destaquei)
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM REVISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Hipótese em que foi reconhecida pelo juízo de origem a
incidência de juros abusivos nos contratos de
empréstimos firmados entre as partes Situação que,
por si só, não acarreta dano moral indenizável

Ausência também de comprovação de qualquer ato
eventualmente praticado pela apelada a ensejar a
reparação pleiteada Fato que, ademais, constitui
mero dissabor - Sentença de parcial procedência
mantida Recurso não provido” (TJSP, 17a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001065-43.2020.8.26.0024 -Voto no 13321
7
Direito
Privado,
Apelação
n°
1003606-63.2018.8.26.0624, Rel. Des. Paulo Pastore
Filho, j. em 14/01/2019) (destaquei).
“Revisional. Contrato bancário. Sentença
de
Improcedência.
Apelo
do
autor.
Juros
remuneratórios. Cobrança abusiva que permite a
revisão.
Juros
que
chegaram,
no período de
normalidade, a 987,22% ao ano. Abusividade notória.
Determinação de revisão para aplicação da taxa média
de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para a
mesma modalidade crédito pessoal à pessoa física.
Repetição de valores devida de forma simples. Dano
moral.
Inexistência.
Mero
dissabor.
Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido” (TJSP, 21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1000199-49.2019.8.26.0257, Rel. Des. Virgilio de
Oliveira Junior, j. em 20/09/2019).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001065-43.2020.8.26.0024 -Voto no 13321
8
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em desfavor da autora
apelante para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede
recursal em desfavor da recorrente para R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator